Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001890-37.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (RECORRIDO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ACOLHIMENTO – NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR – REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

O fato de o paciente alegar que é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor não dá direito à liberdade provisória ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o infante dependa exclusivamente de seus cuidados e que esteja desamparado.

À luz do artigo 313 do Código de Processo Penal, mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que

revogou a prisão preventiva de
Antônio José da Costa
, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca a decretação da prisão preventiva do réu, sob o argumento de que os requisitos legais restaram preenchidos.

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso (Id 200154676- págs.40/57).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve em todos os seus termos (Id.
200154676- págs.58/60
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 201013658).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que

revogou a prisão preventiva de Antônio José da Costa,

mediante a aplicação de medidas cautelares diversas menos gravosas previstas no artigo 319 do CPP.

Atesta o Boletim de Ocorrência que:

“A Equipe Rotam Comando após acionamento do CIOSP, deslocaram em apoio a uma situação de roubo em andamento na região Posto Trevisan na Rodovia dos Imigrantes; Que, durante buscas pelo veículo roubado sendo Caminhão Mercedez Benz Munck de placa OFM 2136 de cor branca, foi possível identificar um individuo de alcunha "CABECINHA", o qual foi abordado imediatamente, e durante a busca veicular em seu veículo Fiat/Toro de placa BCF7E84 de cor branca, foi localizado embaixo do banco do carona um tablete de substância análoga a maconha e uma máquina de cartão de crédito;
Que, o suspeito ANTÔNIO tem diversas registros criminais, relacionados a roubo e receptação de veículo
s; Que, em todo momento o suspeito recebia mensagem em seu celular que aparecia na tela de bloqueio, solicitando encontro ou algum tipo de serviço, relacionado a veículo de grande porte; Que, o suspeito foi questionado a procedência do entorpecente apreendido, este indicou a região, próximo a rodovia do município de Santo Antônio de Leverger que havia adquirido; Que, a Equipe deslocou no local indicado pelo suspeito, porém, não foi possível localizar o suspeito vendedor; Que, perante aos fatos, o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes para demais providências cabíveis, sendo entregue sem lesões corporais e com uso de algemas; Que, pela quantidade expressiva de drogas, a quantia de dinheiro em espécie, maquininha de cartão, os demais cheques e o local onde a droga estava escondida, são indícios claros de que o mesmo estava carregando entorpecente para distribuição em algum ponto; Que, foi questionado onde ele teria pego e respondeu que teria pego de uma pessoa na estrada e Santo Antônio do Leverger, onde foram juntamente com o suspeito procurar tal pessoa e ele a todo tempo tentou ludibriar a Guarnição passando informações erradas sem qualquer tipo de confirmação". (
.
Id.200154674)”.

Em audiência de custódia, a Magistrada plantonista reconheceu a legalidade da prisão em flagrante de acordo com o art. 302 do CPP, convertendo em prisão preventiva diante da quantidade de entorpecentes e do histórico dos antecedentes criminais do acusado.

No entanto, após a defesa solicitar a revogação da prisão preventiva, o Magistrado de primeira instância deferiu o pedido, impondo medidas cautelares conforme estabelecido no artigo 319 do Código de Processo Penal, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) Nos casos em comento, constato que, consoante fartamente fundamentado na Representação e no Decisum prolatado, a Prisão Preventiva se faz imprescindível nos termos artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração criminosa, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.Para Revogação da Prisão Preventiva já decretada em desfavor dos acusados, necessária a observância ao artigo 316 do Código de Processo Penal que viabiliza ao Juiz a Revogação da Segregação Cautelar se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.(...)O artigo 282, §6o do Código Penal, com redação conferida pela Lei 13.964/19, evidenciou o caráter de exceção da Prisão Preventiva, aplicável somente quando insuficientes às Medidas Cautelares Diversas da Prisão para neutralizar o periculum libertatis evidenciado.Por esta razão, nos termos do §5o do mesmo verbete legal:§ 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Negritei).
Destaca-se que quanto à alegação de filhos menores do flagranteado ANTONIO JOSE DA COSTA, o Código de Processo Penal prevê a substituição da Prisão Preventiva pela Domiciliar quando o agente for homem e quando for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Por mais que os infantes encontram-se sob os cuidados da genitora, é indubitável a necessidade da presença do genitor, mormente por tratar-se de ser o responsável pela subsistência da sua família.Dessa feita, tomando por substrato que a segregação cautelar tem natureza excepcional, bem como pelas informações que o flagranteado possui predicados subjetivos favoráveis, não possuindo risco para a sociedade, sendo assim, não se fará necessária à manutenção da Cautelar Máxima.
(...)”
(Id.200154676-págs.9/14).

Como se vê, embora reconhecida à materialidade delitiva e os indícios de autoria, o Juízo a quo revogou o decreto preventivo, baseando-se na suposta responsabilidade do paciente pela subsistência dos filhos menores, bem como nos seus predicados subjetivos favoráveis.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Isso porque, não há evidências de que o réu seja o único responsável pelo cuidado dos filhos menores. Constata-se nos autos que as filhas menores, Sara Gabrielly Moreira Costa e Anna Júlia Victória dos Santos Moreira da Costa, residem com a mãe Ingrid Tatiele dos Santos Moreira, enquanto os outros filhos menores são fruto da relação com sua atual esposa Eva Maria da Guia, e vivem com ela. Portanto, a alegação de que ele é o único provedor dos menores carece de respaldo probatório, não bastando apenas a apresentação da certidão de nascimento como prova. Pelo contrário, considerando seu histórico e convivência com as crianças, poderia expô-las a uma vulnerabilidade constante.

Outrossim, em relação aos predicados subjetivos favoráveis, é notório que não condizem com a realidade do acusado, uma vez que o mesmo possui vasta ficha criminal, por crime de receptação qualificada
(autos no 1003784-32.2021.8.11.0007), porte ilegal de arma de fogo (autos no 0002086-95.2013.8.11.0004); por receptação (autos no 1000547-77.2022.8.11.0096), por roubo majorado por uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade, e de associação criminosa armada (autos no 0003055-50.2018.8.11.003), roubo majorado nos autos no 1000694-56.2020.8.11.0005, e é ainda investigado por posse irregular de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo (autos no 1003624-28.2023.8.11.0042).

Percebe-se, dos antecedentes expostos, que o requerido sequer é primário, desta forma está evidenciado, que o mesmo não possui predicados pessoais favoráveis, o que já impediria a revogação da prisão preventiva, conforme descreve o art. 310, §2o, do CPP, vejamos:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...)

§ 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”.

Ora, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública, considerado o cometimento de novo delito, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto, a recomendar a manutenção da custódia cautelar “pelo risco concreto de reiteração delitiva”.

O
periculum libertatis
encontra-se consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública (art. 312, caput, CPP) em razão da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente consubstanciada na quantidade de droga apreendida e registros no relatório de antecedentes criminais, somado ao enquadramento no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional (
Enunciado Orientativo 43 TCCR/TJMT).

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito para o fim de reformar a decisão recorrida, mantendo a prisão preventiva de anteriormente decretada em desfavor do réu
Antônio José da Costa.

Comunique-se ao Juízo a quo para as providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024